Tribunal: TJSP
Processo: 1019366-10.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte marítimo. Ação de cobrança pela devolução tardia de contêiner quando transcorrido o prazo de "free time". Demurrage. Arguição de incompetência afastada. Eleição do foro em documento criado pela própria ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Legitimidade passiva da apelante. Hipótese em que o despachante aduaneiro, na qualidade de representante legal da consignatária da

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte marítimo. Ação de cobrança pela devolução tardia de contêiner quando transcorrido o prazo de "free time". Demurrage. Arguição de incompetência afastada. Eleição do foro em documento criado pela própria ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Legitimidade passiva da apelante. Hipótese em que o despachante aduaneiro, na qualidade de representante legal da consignatária da carta, assumiu a responsabilidade de devolver os contêineres vazios, no mesmo estado em que foram recebidos, bem como custear e realizar os pagamentos incidentes, inclusive em caso de sobre-estadia. Atribuição de culpa à Receita Federal pelo atraso na devolução dos contêineres. Pretensão descabida. Indenização pelo não cumprimento do contrato (extrapolação do prazo de sobre-estadia). Cobrança legítima. Sentença mantida. Recurso não provido.